Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinar, à recorrida, que promova o custeio do procedimento cirúrgico “buco-maxilo-facial” pleiteado pelo recorrente.
2. A despeito da possibilidade de imposição à recorrente do custeio do procedimento cirúrgico há, no caso em análise, dúvida razoável a respeito da imprescindibilidade da utilização da prestação dos serviços mencionados em ambiente hospitalar.
3. A divergência só poderá ser decidida mediante adequada instrução probatória, com a efetiva instauração do contraditório.
4. Recurso conhecido e desprovido.